Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702971-71.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: CAROLINA DE CARVALHO RAMOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, contra a r. decisão (ID 67143714) proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. 0716250-34.2019.8.07.0001) decidiu nos seguintes termos: A parte executada aparentemente tem razão quanto à violação do prazo que teria para recorrer da decisão cujos embargos declaratórios foram julgados no ID 217323985. Contudo, este Juízo reverterá seus atos apenas na hipótese do agravo de instrumento ser provido, pois já aviado o recurso e já indeferida a medida liminar pela Segunda Instância. Aguarde-se o julgamento de mérito do agravo, inclusive para fins de se decidir no pedido da parte exequente, ID 218370669. Em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria, entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados. Há conexão entre a presente ação e as de número 0716250-34.2019.8.07.0001 e 0749571-87.2024.8.07.000, o que atrai a prevenção à 4a Turma Cível desta Corte. Com efeito, houve o julgamento da apelação cível dos autos 0716250-34.2019.8.07.0001, como se vê no Acórdão 1278272 (ID 19889331, do processo de origem): Apelação cível. Sentença incongruente: cassação. Escritura de compra e venda. Atraso na entrega da área de lazer do empreendimento: indenização devida. Ressarcimento de taxa condominial paga a mais: descabida, porque não caracterizado pagamento injusto. Dano moral não configurado. (Acórdão 1278272, 0716250-34.2019.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 24/09/2020.) Vale ressaltar que o agravante apontou em seu recurso que não deve aguardar o julgamento de mérito do Agravo no 0749571-87.2024.8.07.0000, distribuído à 4a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador Fernando Habibe. Não se pode olvidar que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o órgão e o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme estabelece o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, o que é corroborado pelo art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva (grifo nosso). Diante do quadro apresentado, em uma análise mais acurada da questão relativa à prevenção do Juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se que o feito há de ser redistribuído, inclusive para evitar decisões díspares a respeito da mesma situação vivenciada pelas partes que estão presentes em ambos os processos. Desse modo, impõe-se a redistribuição do feito à 4a Turma Cível, em obediência ao critério da prevenção do órgão julgador e ao postulado do Juiz natural. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator